Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. FUTURAS E INCERTAS. PASSEIO ESCOLAR. RATEIO. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO. FIXADA. MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO DE IDIOMAS. TRANSPORTE ESCOLAR. DESPESAS ORDINÁRIAS. PREVISIBILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. As despesas extraordinárias são aquelas que fogem do cotidiano do menor, derivadas de gastos eventuais e não corriqueiros, tais como gastos com medicamentos, tratamento médico-hospitalar, atividades extracurriculares esporádicas, passeios escolares, entre outros.
3. Mensalidade e transporte escolares, além de curso de idiomas, se inserem como despesas ordinárias que já foram consideradas na fixação dos alimentos, pois são vinculadas à educação do alimentando.
4. Despesas ordinárias não podem ser exigidas como extraordinárias, sob pena de impactar a capacidade financeira do alimentante em duplicidade (bis in idem).
5. Recurso conhecido e não provido.